Tribunal: TJSP
Processo: 0024525-59.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0024525-59.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MONIQUE
DE SOUZA BARBOSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024525-59.2019.8.26.0041 -Voto no 16987
2
7a CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO N.o 0024525-59.2019.8.26.0041
AGRAVANTE: MONIQUE DE SOUZA BARBOSA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
JUÍZA: FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI
VOTO N.o 16987
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

LIVRAMENTO
CONDICIONAL
INDEFERIMENTO
RECURSO
DEFENSIVO IMPROCEDÊNCIA EXIGÊNCIA DE
PRÉVIO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME
INTERMEDIÁRIO

INIDONEIDADE
NÃO
VERIFICADA PECULIARIDADE CUMPRIMENTO
DE PENA POR CRIME DOLOSO, COMETIDO COM
VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
ART. 83,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP CONSTATAÇÃO DE
CONDIÇÕES PESSOAIS DE QUE NÃO VOLTARÁ A
DELINQUIR
O REGIME SEMIABERTO, PURA E
SIMPLESMENTE,
NÃO
É
REQUISITO
AO
LIVRAMENTO
CONDICIONAL,
MAS
PODE
SER
RECLAMADO
PARA
A
VERIFICAÇÃO
DO
PROGNÓSTICO
DE
REINCIDÊNCIA

NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DOS
DANOS
CAUSADOS

NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
SATISFAÇÃO DA MULTA A QUE FOI CONDENADA
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por
MONIQUE DE SOUZA BARBOSA, em face do Ministério Público,
contra a decisão de fls. 24/25, que indeferiu pedido de livramento
condicional.
Razões às fls. 02/05. Pede a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024525-59.2019.8.26.0041 -Voto no 16987
3
benefício, porquanto inidônea a exigência de prévio cumprimento de
pena em regime semiaberto.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
às fls. 30/34. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ou,
subsidiariamente, pela submissão da agravante a exame criminológico.
A decisão foi mantida pelo Juízo de origem à
fl. 35.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
juntado às fls. 44/50, opinou pelo não provimento do recurso.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
O Juízo de primeira instância indeferiu o
pedido de livramento condicional com fundamento na prática de
uma falta disciplinar de natureza grave praticada em data recente,
bem como na gravidade dos crimes pelos quais cumpre pena.
Estes os motivos para que o cumprimento de
pena em regime semiaberto fosse ambiente para a constatação das
condições pessoais.
Veda-se
o
indeferimento
do
livramento
condicional quando da exigência, pura e simples, de prévio
cumprimento de pena em regime intermediário.
Por outro lado, fundamentada a necessidade
do regime semiaberto antes da concessão de livramento condicional,
não há constrangimento ilegal.
A agravante cumpre pena há pouco mais de
dois anos e, em data recente (11/09/2018) praticou falta disciplinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024525-59.2019.8.26.0041 -Voto no 16987
4
de natureza grave.
Em cumprimento de pena por roubo, exige o
art. 83, parágrafo único, do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP):
PARÁGRAFO ÚNICO PARA O CONDENADO POR
CRIME DOLOSO, COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU
GRAVE AMEAÇA À PESSOA, A CONCESSÃO DO
LIVRAMENTO FICARÁ TAMBÉM SUBORDINADA À
CONSTATAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS QUE
FAÇAM
PRESUMIR
QUE
O
LIBERADO
NÃO
VOLTARÁ A DELINQÜIR.
Assim
como
o
exame
criminológico
é
instrumento para aferir as condições pessoais, o regime semiaberto
também pode sê-lo.
No mais, não há comprovação de ter reparado
o dano causado pela infração penal (CP, art. 83, IV), tampouco de ter
saldado as dívidas pecuniárias a que foi condenada (vide
julgamentos do eg. Supremo Tribunal Federal da EP n.o 12/DF, EP
n.o 16/DF e ADI n.o 3.150/DF)
De rigor, pois, a manutenção da decisão
recorrida.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR